Tribunal: TJES
Processo: 0009095-57.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009095-57.2013.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ESPEDITO SOUZA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009095-57.2013.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) APELANTE: MURILO MARINS RODRIGUES - ES9552
APELADO: ESPEDITO SOUZA

Advogados do(a) APELADO: DANIEL BELOTTI SANTOS - ES20543, MICHEL DINES - ES17547, HELIO BELOTTI SANTOS - ES17434

VOTO

Preliminar de Sentença
Extra Petita

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem concedeu a tutela jurisdicional com fundamentos distintos daqueles indicados na petição inicial.

Dispõe o artigo 492, do Código de Processo Civil, que
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Acerca do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo qual “
o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específic
a”. (AgInt no REsp 1736501/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019).

Nesse passo, verifico que não há a nulidade suscitada, na medida o pedido veiculado na inicial pretende a declaração de nulidade do lançamento do IPTU/2011, exatamente a tutela jurisdicional prestada pelo Juízo de origem.

Destaco, por oportuno, que o Juiz não está adstrito aos fundamentos jurídicos apontados pelas partes, podendo atribuir aos fatos narrados o enquadramento legal que melhor atender à justa e correta solução da lide.

Esse também é o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania:

O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius.
(REsp n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.)

Dessa forma,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de: i) anular o lançamento do IPTU do ano de 2011 no valor de R$ 17.762,54 (dezessete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), bem como fixá-lo no valor de R$ 11.600,36 (onze mil, seiscentos reais e trinta e seis centavos); ii) condenar o apelante à restituição do valor pago em excesso, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença; iii) condenar o apelante ao ressarcimento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelado.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do lançamento do IPTU/2011 no caso concreto, especificamente quanto ao valor venal atribuído ao imóvel pela municipalidade, se em consonância com o respectivo valor de mercado ou em discrepância com a realidade.

Dispõe o artigo 33, do Código Tributário Nacional que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que “
corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.
” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Com o intuito de quantificar a base de cálculo e permitir a correta incidência do IPTU, ou seja, atribuir aos imóveis seus respectivos valores de mercado, ainda que aproximados, o Município de Serra editou a Lei nº 3.673/2010, que aprovou a Planta Genérica de Valores (PGV), cujo teor levou em considerações critérios de dimensão, localização, valorização, depreciação, finalidades do uso dentre outros.

Embora não haja óbice à utilização de Planta Genérica de Valores para fins de delimitação do valor venal de imóveis, é possível a sua revisão pelo poder Judiciário quando os valores decorrentes de sua aplicação apresentarem manifesta discrepância daqueles praticados no mercado. Em outras palavras, o Poder Judiciário pode fazer juízo de razoabilidade e proporcionalidade quando a base de cálculo (valor venal) do IPTU, decorrente da utilização da Planta Genérica de Valores, apresentar quantias manifestamente discrepantes daquelas praticadas pelo mercado.

Esse também é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, após a divulgação da nova planta de valores venais e da atualização dela advinda, aí sim os administrados podem recorrer administrativa e judicialmente dos pontos que consideram ilegais ou abusivos. (REsp n. 1.095.955/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 10/9/2010.)

Essa também é a jurisprudência desta colenda Primeira Câmara Cível, vejamos:

1. A Administração Pública possui legitimidade para avaliar os imóveis sujeitos a sua territorialidade. No entanto, tal legitimidade é relativa, podendo ser contestada por prova produzida pelo contribuinte. 5. Sentença reformada para condenar o Município na obrigação de efetuar novos lançamentos no período de 2017, utilizando como base de cálculo a média dos valores apurados nos laudos.
(TJES, Classe: Apelação, 048170071574, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019).

Compulsando os autos, verifico que a perícia judicial concluiu que, segundo critérios orientados por norma da ABNT (NBR 1463-2 – Avaliação de Imóveis), além das alíquotas de correção monetária, utilizadas pelo próprio Município de Serra, o valor do IPTU/2011 deveria ser R$ 11.600,36 (onze mil, seiscentos reais e trinta e seis centavos), enquanto aquele cobrado pela municipalidade foi de R$ 17.762,54 (dezessete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Neste passo, entendo que restou demonstrada a abusividade praticada pelo Município de Serra quanto ao valor venal atribuído ao imóvel em questão pela PGV, aprovada pela Lei nº 3.673/2010, no que concerne ao IPTU/2011, tendo em vista que claramente dissociado da realidade praticada pelo mercado.

Esse também é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício em demandas semelhantes, envolvendo a referida Lei nº 3.673/2010, vejamos:

1. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que corresponde ao valor de mercado, ou seja, ao preço de venda segundo as condições usuais do mercado imobiliário, a ser apurada pela municipalidade (art. 33, do CTN). 2. Em que pese à competência da Administração Pública para alterar o valor venal dos imóveis por meio da Planta Genérica de Valores PGV, aprovada pela Lei Municipal n.º 3.673/2010, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo. 3. O laudo pericial é prova apta a fundamentar o julgamento, sobretudo porque subscrito por profissional com conhecimento técnico no ramo imobiliário, de confiança do juiz e sob o crivo do contraditório. 4. O Expert do juízo atestou, por meio do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e pelo Método de Quantificação de Custo (benfeitorias), definidos na NBR 14.653-2, que os valores dos imóveis objetos de discussão superaram o real valor de mercado, havendo a necessidade de reanálise dos critérios e enquadramento nas normas vigentes para a incidência do imposto.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048120207526, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

1) A base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, como se sabe, é o valor venal do imóvel (art. 33 do CTN), assim considerada a quantia que determinado bem alcançaria na eventualidade de compra e venda à vista, segundo as condições do mercado, o que é apurado pelo Poder Público. 2) No Município de Serra, o valor venal do bem é definido de acordo com a Planta Genérica de Valores (PGV), aprovada por meio da lei nº 3.673/2010. Segundo o sítio eletrônico da Prefeitura da Serra, alguns dos fatores considerados para a determinação do valor são: (i) tamanho e situação do terreno; (ii) sua localização; (iii) benfeitorias urbanas; (iv) área construída e (v) sua qualificação, isto é, o tipo de acabamento utilizado. 3) Em que pese o lançamento tributário esteja vinculado ao montante previsto na legislação vigente e, ainda que não seja constatado nenhum vício na prática de tal ato administrativo, nada impede que o Poder Judiciário verifique ofensa ao princípio da proporcionalidade decorrente da indevida fixação do valor venal. 4) O escopo da perícia produzida em juízo não é de simplesmente infirmar os cálculos realizados pela Municipalidade, mas sim encontrar o valor venal dos imóveis, o que demanda conhecimento eminentemente técnico, por meio de pesquisas e estatísticas do ramo imobiliário, em relação ao qual o magistrado não possui condições de se imiscuir. 5) Somente com a conclusão do laudo pericial é que o órgão jurisdicional, à luz do sistema de provas instituído pelo Código de Processo Civil, denominado pela doutrina processualista como convencimento motivado ou persuasão racional o qual permite que o julgador atribua às provas o valor que entender que elas mereçam, consoante as circunstâncias do caso concreto, poderá decidir se houve excesso no arbitramento do valor venal dos imóveis.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170140601, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Por derradeiro, embora o apelante alegue que a perícia concluída somente em 2018, apesar da ação proposta em 2013 e discutir o IPTU de 2011, se deu de maneira retroativa, entendo que não é a hipótese, haja vista que houve apenas aplicação dos índices praticados pelo próprio Município de Serra a fim de corrigir o valor apurado pelo perito e preservar o valor da moeda no tempo, sobretudo na ausência de outros parâmetros legais e especialmente porque a Lei Municipal nº 3.673/2010 mostrou-se inservível para tal fim.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. LEI MUNICIPAL Nº 3.673/2010. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. VALOR VENAL. VALOR DE MERCADO. PROVA PERICIAL CONCLUI PELA MANIFESTA DISCREPÂNCIA. ADEQUAÇÃO. VALOR APURADO PELA PERÍCIA CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELOS ÍNDICES ADOTADOS PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA RETROATIVA. MERA CORREÇÃO DO VALOR DA MOEDA NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Não há a nulidade suscitada, na medida o pedido veiculado na inicial pretende a declaração de nulidade do lançamento do IPTU/2011, exatamente a tutela jurisdicional prestada pelo Juízo de origem. Destaco, por oportuno, que o Juiz não está adstrito aos fundamentos jurídicos apontados pelas partes, podendo atribuir aos fatos narrados o enquadramento legal que melhor atender à justa e correta solução da lide. 2. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do lançamento do IPTU/2011 no caso concreto, especificamente quanto ao valor venal atribuído ao imóvel pela municipalidade, se em consonância com o respectivo valor de mercado ou em discrepância com a realidade. 3. Com o intuito de quantificar a base de cálculo e permitir a correta incidência do IPTU, ou seja, atribuir aos imóveis seus respectivos valores de mercado, ainda que aproximados, o Município de Serra editou a Lei nº 3.673/2010, que aprovou a Planta Genérica de Valores (PGV), cujo teor levou em considerações critérios de dimensão, localização, valorização, depreciação, finalidades do uso dentre outros. 4. Embora não haja óbice à utilização de Planta Genérica de Valores para fins de delimitação do valor venal de imóveis, é possível a sua revisão pelo poder Judiciário quando os valores decorrentes de sua aplicação apresentarem manifesta discrepância daqueles praticados no mercado. Em outras palavras, o Poder Judiciário pode fazer juízo de razoabilidade e proporcionalidade quando a base de cálculo (valor venal) do IPTU, decorrente da utilização da Planta Genérica de Valores, apresentar quantias manifestamente discrepantes daquelas praticadas pelo mercado. 5. Esse também é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, após a divulgação da nova planta de valores venais e da atualização dela advinda, aí sim os administrados podem recorrer administrativa e judicialmente dos pontos que consideram ilegais ou abusivos. (REsp n. 1.095.955/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 10/9/2010). 6. Compulsando os autos, verifico que a perícia judicial concluiu que, segundo critérios orientados por norma da ABNT (NBR 1463-2 – Avaliação de Imóveis), além das alíquotas de correção monetária, utilizadas pelo próprio Município de Serra, o valor do IPTU/2011 deveria ser R$ 11.600,36 (onze mil, seiscentos reais e trinta e seis centavos), enquanto aquele cobrado pela municipalidade foi de R$ 17.762,54 (dezessete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). 7. Neste passo, entendo que restou demonstrada a abusividade praticada pelo Município de Serra quanto ao valor venal atribuído ao imóvel em questão pela PGV, aprovada pela Lei nº 3.673/2010, no que concerne ao IPTU/2011, tendo em vista que claramente dissociado da realidade praticada pelo mercado. 8. Por derradeiro, embora o apelante alegue que a perícia concluída somente em 2018, apesar da ação proposta em 2013 e discutir o IPTU de 2011, se deu de maneira retroativa, entendo que não é a hipótese, haja vista que houve apenas aplicação dos índices praticados pelo próprio Município de Serra a fim de corrigir o valor apurado pelo perito e preservar o valor da moeda no tempo, sobretudo na ausência de outros parâmetros legais e especialmente porque a Lei Municipal nº 3.673/2010 mostrou-se inservível para tal fim.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento ao presente recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.